Tribunal: TJSP
Processo: 2007560-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente. Necessidade, porém, da adoção de medidas de proteção a idoso. Embargos acolhidos apenas para recomendar tais medidas.